Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-79.2025.8.11.0011
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000570-79.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUZIA CELIA ZARZENON FERNANDES - CPF: 459.665.161-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ROBUSTAS E DE IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer proposta com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos Quet XR 50mg (quetiapina) e Press Plus 5mg + 20mg (anlodipino + benazepril), em razão de quadro clínico de hipertensão arterial, transtorno misto ansioso e depressivo, transtorno do pânico e cefaleia tensional.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são:

(i) verificar se a extinção do feito por indeferimento da petição inicial, com fundamento em ausência de comprovação dos requisitos do Tema 6 do STF, configura
error in procedendo
;

(ii) analisar, no mérito, se a parte autora preenche cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base no art. 330, IV, do CPC, por ausência de comprovação dos requisitos materiais exigidos pelo Tema 6 do STF, configura
error in procedendo
, pois tais elementos dizem respeito ao mérito da demanda, e não à regularidade formal da petição inicial.

4. Aplicando-se o art. 1.013, § 3o, I, do CPC, é cabível o julgamento imediato do mérito, diante da completa instrução dos autos.

5. A tese firmada no Tema 6 do STF estabelece que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é possível apenas em caráter excepcional, mediante comprovação cumulativa de requisitos específicos.

6. No caso, embora haja comprovação do registro dos fármacos na Anvisa e da hipossuficiência financeira da autora, não foram apresentados: (i) estudo científico de alto nível (ensaio clínico randomizado ou revisão sistemática) que demonstre a superioridade dos medicamentos requeridos; (ii) demonstração de ilegalidade no processo de não incorporação pela Conitec; (iii) laudo médico suficientemente fundamentado quanto à imprescindibilidade do tratamento e à inviabilidade das alternativas disponíveis no SUS.

7. Inexistindo prova robusta e cumulativa dos requisitos exigidos, impõe-se a improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo fundada na ausência de comprovação dos requisitos do Tema 6 do STF configura
error in procedendo
, sendo cabível o julgamento imediato do mérito quando os autos estiverem devidamente instruídos. Contudo, não comprovados cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, deve ser julgada improcedente a pretensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV, e 1.013, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471/RS (Tema 6), relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019; STF, Súmula Vinculante no 61.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta por Luzia Celia Zarzenon Fernandes contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000570-79.2025.8.11.0011, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, o qual visava à condenação dos requeridos ao fornecimento dos medicamentos Quet XR 50mg (Quetiapina) e Press Plus 5mg + 20mg, em razão dos diagnósticos de Hipertensão Arterial (CID I10), Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F41.2), Transtorno do Pânico (CID F41.0) e Cefaleia Tensional (CID G44.2).

A recorrente sustenta, em síntese, que os requisitos legais para o processamento da demanda foram devidamente preenchidos, destacando que os fármacos Press Plus (anlodipino + benazepril) e Quet XR (quetiapina) não foram incorporados ao SUS, conforme relatório da Conitec.

Argumenta que a negativa de incorporação decorreu essencialmente de critérios orçamentários, sem afastar a aptidão clínica dos medicamentos, o que configuraria ilegalidade.

Ressalta ainda que os estudos considerados pela Conitec envolveram pacientes com hipertensão leve ou moderada, não abrangendo a situação peculiar da autora, portadora de hipertensão associada a transtornos depressivos, de pânico e cefaleia tensional.

Por fim, enfatiza que laudo médico juntado aos autos comprova a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o caso concreto, reforçando a necessidade de processamento da ação.

Requer, assim, a cassação da sentença e o regular prosseguimento da demanda.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser mantida porque a autora não comprovou os requisitos do Tema 6 do STF: não houve requerimento administrativo, não se demonstrou ilegalidade da não incorporação pela CONITEC, nem a impossibilidade de substituição por alternativas disponíveis no SUS. Também faltam exames e laudo médico atualizado, prova da imprescindibilidade clínica e da incapacidade financeira. Ressalta-se ainda que a quetiapina é de responsabilidade da União, afastando a competência da Justiça Estadual, e que a prescrição médica isolada não basta para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos à primeira instância para a prolação de nova decisão. No mérito, opinou pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do Tema 6 do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

A autora, portadora de hipertensão arterial, transtorno ansioso-depressivo, transtorno do pânico e cefaleia tensional, pleiteia o fornecimento dos fármacos Press Plus 5mg + 20mg e Quet XR 50mg, ambos não incorporados ao SUS. Sustenta ter atendido os requisitos jurisprudenciais, alegando a ilegalidade da decisão da Conitec e a imprescindibilidade clínica.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a sentença incorreu em
error in procedendo
. O magistrado extinguiu o processo por indeferimento da inicial em razão da suposta ausência de comprovação dos requisitos de mérito.

A discussão sobre legalidade da decisão da Conitec, imprescindibilidade clínica, eficácia comprovada e impossibilidade de substituição não se insere no âmbito da análise formal da petição inicial, mas sim na apreciação do mérito propriamente dito.

Assim, a extinção do processo com fundamento no art. 330, IV, CPC, mostra-se inadequada. A solução correta é afastar o indeferimento e, considerando que todas as provas necessárias já constam dos autos, proceder ao julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

No exame do mérito, verifica-se que o pedido da autora está condicionado ao cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, reafirmados pela Súmula Vinculante no 61, considerando que os medicamentos pleiteados não foram incorporados pelo SUS, conforme alegado pelo próprio apelante.

Assim, em conformidade com a tese firmada no Tema 6, restou estabelecido entendimento vinculante de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) é admissível apenas em caráter excepcional, condicionado ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

“
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
”

Embora a parte autora tenha comprovado o registro dos medicamentos na Anvisa e demonstrado sua incapacidade financeira, tais elementos, por si sós, não autorizam a concessão excepcional pretendida.

O exame do material anexado revela que a decisão de não incorporação dos fármacos pelo SUS resultou de avaliação técnica regular da Conitec, que considerou critérios de eficácia, segurança e custo-efetividade, sem qualquer indício de ilegalidade apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Também não foram apresentadas evidências científicas robustas - como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas - capazes de sustentar a superioridade do medicamento pleiteado sobre aqueles já incorporados.

Ademais, o laudo médico juntado aos autos, embora descreva a condição da paciente, não explicita, com o grau de detalhamento exigido, a imprescindibilidade do fármaco nem as razões técnicas que inviabilizariam o uso dos medicamentos padronizados.

Desse modo, diante da não comprovação desses requisitos, conclui-se que a pretensão não pode ser acolhida, pois o regime excepcional estabelecido pelo STF exige demonstração plena e cumulativa de todos os elementos previstos na tese vinculante, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, embora a situação clínica da autora inspire compreensão, o conjunto probatório apresentado não satisfaz o rigor técnico-jurídico imposto pela tese vinculante, o que conduz à improcedência da demanda.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026